Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-84.2022.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000290-84.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ESMAEL GREGORIO DE AQUINO - CPF: 571.461.951-04 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside o consumidor - Gleba Resistência, as quais sequer foram justificadas pela empresa Ré, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000290-84.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio de Leverger/MT

Recorrente(s):

Esmael Gregório de Aquino

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95
”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/2645755-6, instalada na zona rural, Gleba Resistência, e que ficou sem energia elétrica a partir de 25/02/2022, no período da tarde retornando somente no dia 28/02/2022, por volta das 10h, ocasionando a perda de diversos alimentos, tais como queijos, leites, carnes, curau, entre outros. Em suas razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

A Recorrida, por sua vez, alega que as interrupções ocorreram em razão de fortes tempestades de vento e chuva e que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível.

Pois bem. A requerida confirma a existência de diversos protocolos quanto a falta de energia da localidade nos dias informados na inicia, isto é, 25, 26, 27 e 28/02/2022. Informa que uma das intervenções foi gerada ante a ocorrência de árvores na rede. Entretanto, queda de árvore em rede de transmissão é evento previsível e faz parte do risco da atividade desempenhada, tratando-se de fortuito interno.

Cabe acrescentar que em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Portanto, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside a consumidora - Gleba Resistência, nas datas informadas nos protocolos de reclamação, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora em ocorrer o restabelecimento dos serviços, pois, ao que consta nos autos, demorou mais que 48 para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos, oriundos da perda comprovada dos queijos, leites e carnes.

Ademais, mesmo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida na UC que abastece o imóvel da consumidora, localizado em zona rural, tenha ocorrido em razão de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior e excludente de responsabilidade do dever de indenizar, mas, diante da demora, injustificada, para que o serviço fosse restabelecido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao pleito de majoração do
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que não prospera, pois em consulta do sistema PJE, verifico que a parte Autora ajuizou outras ações em face da Reclamada, as quais pugnam pelo recebimento de indenização por danos morais por interrupções de energia em outros períodos, assim, em razão da pulverização de ações contra a mesma Ré, entendo que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra compatível com a lesão experimentada pela parte Autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022